Tribunal: TJDFT
Processo: 0750578-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750578-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AVILA SALES AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AVILA SALES (autor) contra decisão (id. 77955558 dos autos do processo principal), proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento de rito ordinário, revogou liminar que consistia na concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas e determinar a entrega de chaves, bem como abstenção de inclusão do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes. Alega a parte Agravante que foi proferida decisão em sua surpresa sem que houvesse sua prévia intimação para se manifestar a respeito dos argumentos apresentados pelo ré/agravada e que resultaram na revogação da liminar anteriormente concedida. Quanto ao mérito, sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela possibilidade de rescisão de contratos imobiliários por iniciativa do comprador em percentual de retenção pelo vendedor, sendo plenamente aplicável a regra do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. Entende que só deve ser observado o rito da Lei n. 9514/97 quando houver a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, o que não ocorreu no presente caso, possibilitando a rescisão do contrato. Assevera o perigo da demora está caracterizado pela iminente possibilidade do esvaziamento do direito da agravante em ter decretada sua rescisão contratual. Diz ser evidente que a continuidade do pagamento no caso presente notoriamente expõe o Agravantes a dano de difícil reparação. Tece considerações sobre sua tese defensiva e ressalta ainda os requisitos ensejadores da tutela recursal pretendida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja impedido o prosseguimento da consolidação da propriedade iniciado pela ré/agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). No caso em apreço, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição sumária, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão da liminar pretendida. Inicialmente, quanto ao juízo de retratação exercido pelo magistrado de origem, em uma primeira análise, observo que o art 1018 do CPC não prevê intimação do agravado e a liminar anterior foi concedida sem prévia oitiva do réu, sendo tal decisão processualmente escorreita, não havendo que se falar em surpresa ou violação do contraditório. Do que se verifica dos documentos acostados aos autos, a parte Agravante celebrou com a parte Agravada instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação judiciária, conforme documento de id. 77276612 dos autos de origem. Ao tratar de contratos de promessa de compra e venda de imóveis, tenho entendido que a manifestação da parte compradora em rescindir o termo contratual, implica necessariamente na intenção de desfazimento do negócio jurídico firmado, de modo a permitir por uma conseqüência lógica a interrupção dos pagamentos das parcelas vincendas e demais obrigações constantes do contrato. Entretanto, no caso, a situação posta difere daqueles casos de mera promessa de compra e venda, uma vez que a tratativa pactuada entre as partes refere-se a um “instrumento particular de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária”. Isso quer dizer, que o instituto utilizado pelas partes implicou na designação dos Autores/Agravantes como proprietários do imóvel com registro no Cartório de Registro de Imóveis, tendo, inclusive, consignado a posse direta do bem. Tal procedimento, a meu sentir, impossibilita, em sede de agravo de instrumento, a alteração dos termos contratuais pactuados, em especial quanto aos efeitos da mora no pagamento das parcelas ajustadas quando os Agravantes são designados como proprietários do imóvel. Vê-se ainda que o instrumento particular firmado se dera com alienação fiduciária, atraindo a sistemática da Lei no 9.514/97, onde a constituição em mora da parte devedora em tais contratos exige procedimento próprio, instituto que inviabiliza nesse momento dos autos o deferimento da tutela pretendida, ainda mais porque necessária dilação probatória. Nessa senda, tenho que não se encontram presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência vindicada, pois a pretensão formulada pela agravante, em princípio, haveria de se submeter às condições contratuais e da legislação de regência, em especial da Lei no 9.514/97, tendo em vista que se trata de uma compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Em sendo assim, em que pese a argumentação exposada pela agravante, a matéria em discussão ainda carece de melhor análise por este Juízo, inclusive, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela ao recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora